Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DO FILHO DOS EXECUTADOS. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE NÃO ELIDIDA. DESACOLHIMENTO MANTIDO.
I. Não é suscetível de penhora veículo automotor que não está registrado no órgão de trânsito em nome do executado, a não ser que se demonstre que ele o adquiriu mediante tradição ou que o registro não espelha a sua realidade dominial, presente o disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil.
II. Veículos automotores são submetidos a registro público que induz presunção de propriedade, consoante a inteligência dos artigos 120, 123, inciso I e § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Não havendo prova que o registro, anterior à própria ação de conhecimento, foi simulado ou não exprime a propriedade do bem, não pode ser permitida a sua constrição.

IV. Agravo de Instrumento desprovido.